Tribunal: TCU
Processo: 039.217/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor do estabelecimento comercial Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda., solidariamente com o Sr. Carlos Antonio Oliveira Luz, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB),

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), entre 30/9/2016 e 20/10/2017; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo estabelecimento comercial Carlos Antônio Oliveira Luz Ltda., atual denominação de Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda. e pelo Sr. Carlos Antônio Oliveira Luz; 9.2. julgar irregulares as contas da Carlos Antônio Oliveira Luz Ltda., atual denominação de Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda. e do Sr. Carlos Antônio Oliveira Luz, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Data da ocorrência Valor original (R$) 30/09/2016 5.026,02 30/09/2016 1.408,86 30/09/2016 5,40 30/09/2016 7,02 30/09/2016 454,75 30/09/2016 61,29 11/11/2016 2.628,99 11/11/2016 10.491,12 11/11/2016 5,40 11/11/2016 23,04 11/11/2016 331,27 29/11/2016 2.184,30 29/11/2016 7,02 29/11/2016 28,08 01/12/2016 8.178,25 01/12/2016 19,19 01/12/2016 368,28 28/12/2016 2.957,04 28/12/2016 17.695,38 28/12/2016 7,02 28/12/2016 348,93 28/12/2016 12,15 20/02/2017 7.673,97 20/02/2017 2.710,53 20/02/2017 9,00 20/02/2017 9,18 20/02/2017 650,78 09/03/2017 2.150,55 09/03/2017 10.416,12 09/03/2017 23,04 09/03/2017 328,55 04/04/2017 8.628,12 04/04/2017 2.339,28 04/04/2017 9,00 04/04/2017 7,02 04/04/2017 517,44 16/05/2017 18.210,24 16/05/2017 2.045,79 16/05/2017 184,05 16/05/2017 14,04 16/06/2017 2.059,56 16/06/2017 18.943,82 16/06/2017 1,79 16/06/2017 142,41 16/06/2017 7,02 29/06/2017 1.975,59 29/06/2017 14.005,01 29/06/2017 14,04 29/06/2017 95,89 27/07/2017 2.837,43 27/07/2017 15.508,00 27/07/2017 96,72 21/08/2017 2.591,19 21/08/2017 11.316,76 21/08/2017 195,73 21/08/2017 7,02 22/09/2017 3.041,82 22/09/2017 15.318,88 22/09/2017 269,13 20/10/2017 9.578,92 20/10/2017 1.548,99 20/10/2017 7,02 20/10/2017 321,38 9.3. aplicar ao estabelecimento comercial Carlos Antônio Oliveira Luz Ltda., atual denominação de Drogaria Yves Produtos Farmacêuticos Ltda. e ao Sr. Carlos Antônio Oliveira Luz, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, conforme solicitado, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas, excepcionalmente, em até 120 parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. comunicar esta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, e ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis, para ciência.